Tribunal: STF
Processo: AI 378629
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-25
Data de publicação: 2010-11-25

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 2. Inovação no recurso de embargos de declaração. Inadmissibilidade. 3. Embargos de declaração não conhecidos. Imediata baixa dos autos.